Tribunal: TJPA
Processo: 0811551-69.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811551-69.2026.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIVALDO BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL ESCUSÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, sob alegação de erro de tipo essencial escusável quanto à idade da vítima, em razão de suposto desenvolvimento físico precoce e comportamento incompatível com idade inferior a 14 anos. Subsidiariamente, requereu concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da enfermidade oncológica de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável foi proferida em manifesta contrariedade à evidência dos autos, diante da alegação de erro de tipo essencial escusável; e (ii) estabelecer se a revisão criminal constitui via adequada para apreciação de pedido de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para mera rediscussão do conjunto probatório apreciado nas instâncias ordinárias.

O pedido de prisão domiciliar humanitária não se insere no objeto da revisão criminal, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar questões relativas ao modo de cumprimento da pena.

A tese de erro de tipo essencial escusável foi amplamente enfrentada na sentença condenatória e no julgamento da apelação criminal, inexistindo omissão ou afronta ao texto expresso da lei penal.

O crime de estupro de vulnerável tutela vulnerabilidade objetiva da vítima menor de 14 anos, sendo irrelevantes a aparência física, o consentimento ou eventual relacionamento amoroso, conforme orientação consolidada na Súmula 593 do STJ.

A prova produzida nos autos demonstra de forma consistente a materialidade e autoria delitivas, inclusive mediante comprovação documental da gravidez da vítima aos 13 anos de idade e da relação de afinidade entre vítima e condenado.

A ausência de prova nova apta a infirmar o decreto condenatório impede o acolhimento da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP.

A pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado da condenação, buscando revaloração da prova já examinada pelas instâncias competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

O crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal possui vulnerabilidade objetiva, sendo irrelevantes aparência física, consentimento ou experiência sexual anterior da vítima.

A ausência de prova nova impede a desconstituição da coisa julgada penal pela via revisional.

O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 621, I; CP, arts. 20 e 217-A, caput; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 593; STJ, AgRg no HC 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, EDcl na RvCr 6268/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 23.10.2024; TJPA, RVCR 00071333920178140000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER parcialmente da ação e na parte conhecida NEGAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por LUCIVALDO BARBOSA DA SILVA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de decisão condenatória transitado em julgado, proferido nos autos da ação penal originária nº 0028763-24.2015.8.14.0065, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.

Sustenta o requerente que a condenação teria sido proferida em manifesta contrariedade à evidência dos autos, ao argumento de que incorreu em erro de tipo essencial escusável quanto à idade da vítima, afirmando que a ofendida apresentava desenvolvimento físico precoce, comportamento social independente e aparência incompatível com a idade cronológica inferior a 14 (quatorze) anos, circunstâncias que o teriam levado a acreditar tratar-se de pessoa maior de 14 (quatorze) anos. Aduz, assim, ausência de dolo quanto à elementar do tipo penal, postulando sua absolvição com fundamento no art. 20 do Código Penal.

A defesa também invoca razões de natureza humanitária, afirmando que o revisionando é responsável pelo sustento de seus seis filhos e pelos cuidados de sua genitora, acometida por neoplasia maligna, pleiteando, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Requer, ao final, a procedência da presente ação revisional, com a desconstituição do acórdão condenatório e consequente absolvição do requerente, bem como a expedição de alvará de soltura.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não cabimento da revisão criminal, sob o fundamento de que a pretensão defensiva objetiva mera revaloração do conjunto probatório já examinado nas instâncias ordinárias, sem apresentação de fato novo apto a desconstituir a coisa julgada penal. Consignou o órgão ministerial que a revisão criminal não se presta à rediscussão da prova ou à atuação como sucedâneo recursal, ressaltando que as teses defensivas já teriam sido apreciadas e rejeitadas anteriormente.

É o relatório.

Á revisão, sugerindo julgamento virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade da ação.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado
art. 621 do CPPB
.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa da requerente é inequívoca, por se tratar da própria condenada, diretamente interessada na desconstituição do título judicial penal.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado —
art. 621, inciso I, do CPPB —
e expõe, de forma articulada, a tese de erro de tipo essencial escusável, que afastaria o dolo da conduta.

Ocorre que quanto ao pedido de concessão de
prisão domiciliar humanitária
, fundado na enfermidade oncológica da genitora do requerente, cumpre destacar que a Revisão Criminal é via
manifestamente inadequada
para tal pretensão. Eventuais incidentes relativos ao modo de cumprimento da pena ou pedidos de prisão domiciliar por razões humanitárias (art. 117 da LEP) devem ser dirigidos ao
Juízo da Execução Penal
, que detém a competência funcional para analisar a situação fática atualizada do reeducando e a adequação do estabelecimento prisional. A revisão criminal limita-se ao exame da validade do título condenatório em si, e não à sua forma de execução.

Assim, a revisão, sob o aspecto formal, a presente ação é conhecida apenas em parte.

O exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

O conhecimento da ação revisional, todavia, não conduz ao acolhimento da pretensão desconstitutiva, pois a revisão criminal, embora constitua relevante garantia contra o erro judiciário, não se presta à reabertura ampla da instrução, à renovação de inconformismo recursal ou à substituição das vias impugnativas ordinárias já exercidas. Sua procedência exige demonstração de manifesta contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, isto é, erro ostensivo, grave, perceptível de plano, incompatível com a estabilidade da coisa julgada penal, o que não se verifica na espécie.

O requerente fundamenta sua pretensão na tese de
erro de tipo essencial escusável
, alegando desconhecimento da idade da vítima em razão de seu suposto desenvolvimento físico precoce. Ocorre que tal matéria não apenas foi suscitada, como foi o
pilar central da defesa
tanto na resposta à acusação quanto nas razões de apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso (sentença anexada ao ID Num. 36114051 - Pág. 19 a Num. 36114051 - Pág. 25) e, posteriormente, este Tribunal em sede de apelação (acordão deID Num. 36114052 - Pág. 23 a 24) , enfrentaram o tema com profundidade. O acórdão foi claro ao registrar que a vulnerabilidade prevista no art. 217-A é
absoluta
, sendo irrelevante a aparência física ou o eventual consentimento da ofendida.

A condenação está em estrita harmonia com a
Súmula nº 593 do STJ
, que dispõe:

"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente."

Não há, portanto, qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pelo contrário, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, inclusive pela prova documental da gravidez da vítima aos 13 anos de idade e pelo fato de o réu ser seu cunhado, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da idade.

Destaca-se que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito condenatório, sem demonstração de que a condenação seja contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. A prova foi valorada pelas instâncias competentes e as teses defensivas foram enfrentadas.

A revisão criminal não pode converter-se em terceira instância de reapreciação da prova, sob pena de desnaturação de sua finalidade constitucional. O que se exige para a procedência do pedido revisional é demonstração inequívoca de que a decisão condenatória afronta frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica.

A jurisprudência pátria rechaça a propositura de revisão criminal sem prova nova, com objetivo de rediscutir matéria já debatida nas instâncias ordinárias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição . 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas
. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (
STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes
. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora

.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

Diante desse panorama, não se vislumbra condenação contrária à evidência dos autos, tampouco prova nova apta a alterar o juízo de certeza firmado pelas instâncias ordinárias. O que se pretende é nova leitura do acervo probatório, providência que desborda dos limites objetivos do
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À míngua de demonstração inequívoca de erro judiciário, a improcedência do pedido revisional impõe-se como corolário lógico da preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

III) Conclusão.

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão e no mérito julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026